Tribunal: TJMT
Processo: 1021884-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021884-59.2023.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADA: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – PROVA PERICIAL REALIZADA POR PERITO DO JUÍZO – CONCLUSÃO DE DISTÚRBIOS ELÉTRICOS ADVINDOS DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.
A análise da instrução probatória revelou, de forma inequívoca, que a ocorrência de falha na prestação do serviço e o respectivo nexo de causalidade restaram cabalmente comprovados. Tal conclusão foi solidamente respaldada tanto pelos laudos técnicos particulares carreados aos autos, quanto, e de forma determinante, pela prova pericial elaborada pelo expert de confiança deste Juízo, impondo, por conseguinte, o imperativo dever de indenizar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021884-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), NELSON LOMBARDI JUNIOR - CPF: 263.185.898-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – PROVA PERICIAL REALIZADA POR
PERITO
DO JUÍZO – CONCLUSÃO DE DISTÚRBIOS ELÉTRICOS ADVINDOS DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

A análise da instrução probatória revelou, de forma inequívoca, que a ocorrência de falha na prestação do serviço e o respectivo nexo de causalidade restaram cabalmente comprovados. Tal conclusão foi solidamente respaldada tanto pelos laudos técnicos particulares carreados aos autos, quanto, e de forma determinante, pela prova pericial elaborada pelo expert de confiança deste Juízo, impondo, por conseguinte, o imperativo dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021884-59.2023.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá,
Dr.
Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação Regressiva ajuizada por
CHUBB SEGUROS BRASIL
S/A
, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando a ora apelante ao pagamento da quantia R$34.664,43 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos) a título de dano material em favor da seguradora, valor que deveria ser atualizado pelo IPCA a contar do dano e acrescido de juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c §1o do art. 161 do Código Tributário Nacional, contados da citação, além de condenar a requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argumenta que os laudos técnicos apresentados pela seguradora são imprestáveis por terem sido confeccionados por profissionais sem a devida capacitação técnica e sem identificação funcional, o que os torna apócrifos. Sustenta que seus próprios relatórios, auditados pela ANEEL, possuem presunção de veracidade e que não houve anormalidades em sua rede elétrica no dia dos sinistros, rompendo o nexo de causalidade.

Alega, ainda, que os danos foram causados por "fortuito externo", como descargas atmosféricas imprevisíveis e inevitáveis, o que excluiria sua responsabilidade.

Para o caso do Edifício Comercial SB Tower, argumenta que, por possuir transformador particular e operar em tensão superior a 2,3kV, as normas da ANEEL sobre ressarcimento não se aplicam e a responsabilidade pela proteção das instalações internas seria do próprio consumidor.

A concessionária também invoca a "perda de uma chance probatória" devido à ausência de comunicado administrativo tempestivo e ao descarte dos bens danificados pela seguradora, o que impediu a realização de perícia imparcial.

Defende que sua responsabilidade, em caso de conduta omissiva, é subjetiva e exige comprovação de culpa e violação de um dever legal específico, não se aplicando a responsabilidade objetiva.

Afirma que exigir prova de que não houve perturbação na rede (prova negativa) seria uma "prova diabólica".

Por fim, questiona os índices de correção monetária e juros aplicados na sentença, requerendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme a legislação e jurisprudência aplicáveis a concessionárias de serviço público.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, que seja invertida a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com imputação desta responsabilidade à parte apelada (Id. 337507448)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, alegando que os laudos técnicos foram emitidos por empresas especializadas, inclusive fabricantes dos equipamentos, e confirmam a origem dos danos em oscilações na rede de energia elétrica para todos os sinistros.

Argumenta que o laudo pericial judicial ratificou que a Energisa não apresentou todos os relatórios obrigatórios previstos no PRODIST, o que gera a presunção de perturbação na rede e, consequentemente, a responsabilidade da concessionária.

Defende que descargas atmosféricas e oscilações de energia são "fortuito interno", riscos inerentes à atividade de distribuição de energia, e não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, que tem o dever de prever e mitigar tais eventos.

Argumenta que os laudos de oficinas especializadas possuem valor probatório, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova robusta. Por fim, defende a correta aplicação da taxa SELIC para atualização do débito pela sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ para seguradoras sub-rogadas (Id. 337507452).

O preparo foi recolhido no Id. 338358394.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o
conheço
, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que a
CHUBB SEGUROS BRASIL
S/A
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro para fins de acobertar riscos, objetivando resguardar os bens instalados no endereço segurado.

Assevera que realizou pagamento de R$34.664,23 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) aos segurados.

Afirma que o relatório apresentado pela empresa especializada responsável pela regulação deste sinistro, amparada na cuidadosa investigação realizada, bem como no laudo técnico, orçamento e registros fotográficos ora anexados concluiu, categoricamente, que os danos foram causados pela variação ocorrida na rede elétrica mantida pela empresa concessionária pública, ora ré.

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos inaugurais, com a condenação da requerida a pagar a quantia mencionada, devidamente atualizada e acrescida de juros, os quais foram acolhidos pelo togado singular.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos da parte segurada, ocasionando danos materiais.

Pois bem.

No caso é fato incontroverso nos autos que a apelante ressarciu os segurados no valor de R$34.664,23 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

O juízo determinou a nomeação de perito para fins de elaboração do laudo pericial acostado (Id. 337507428), complementação laudo (Ids. 337507434 e 337507440), homologado pelo juízo (Id. 337507446)

Após análise e vistoria técnica do interior imóvel da parte autora, com laudo pericial judicial acostado aos autos Id. 191564085), complementação laudo (Ids. 200875169 e 208994400), possui a seguinte conclusão:

“De acordo com análise documental e o local do imóvel é de fato que houve oscilações no sistema de energia do prédio que prejudicou os aparelhos para oscilações. Porem o expert não teve acesso aos equipamentos por não terem liberados para analisar os andares que já estão com novos inquilinos. Porém, de acordo com as respostas dos quesitos, o expert afirma que por conta de várias avarias de oscilações pode ser que sim que tenha queimado o transformador e dito uma reação a cadeia nos andares assegurados e ocasionando problemas nos equipamentos. Vale destacar que a instalações e aterramento do prédio está adequadamente estável. As análises técnicas evidenciam que os danos foram causados por descargas elétricas e oscilações bruscas de energia, configurando avarias em diversas partes dos circuitos eletrônicos dos equipamentos. Tais danos tornaram economicamente inviável o conserto ou mesmo a substituição de peças, devido à extensão e gravidade das avarias. 1) Se os danos nos equipamentos segurados decorrem de falha na prestação de serviço da Requerida: R: Sim, uma falha em equipamentos pode, de fato, ser causada por quedas atmosféricas, como raios. Esses eventos podem provocar descargas elétricas que afetam diretamente os sistemas elétricos, resultando em danos significativos. Descargas Diretas: Quando um raio atinge diretamente um sistema elétrico, pode causar um aumento repentino de tensão, queimando equipamentos conectados. Interrupções no Fornecimento: Tempestades e raios podem causar interrupções nas linhas de transmissão, levando a quedas de energia que também podem danificar aparelhos. De acordo com o laudo vinculado ao processo problemas com as antenas do transformador ocasiona perda de potencia e avaria no mal funcionamento. Descargas Diretas: Quando um raio atinge diretamente um sistema elétrico, pode causar um aumento repentino de tensão, queimando equipamentos conectados. Interrupções no Fornecimento: Tempestades e raios podem causar interrupções nas linhas de transmissão, levando a quedas de energia que também podem danificar aparelhos. 3. A existência de nexo de causalidade entre os danos apontados e o serviço prestado pela Requerida. R: sim. Pois queda de energia pode obter problemas elétricos em vários aspectos e de acordo com o laudo apresentado o problema de oscilações é pertinente. Assim, o laudo conclui que o sinistro decorreu de fenômenos de origem elétrica e atmosférica, compatíveis com os eventos de picos e oscilações de energia elétrica relacionados às fortes chuvas e descargas atmosféricas na região, os quais configuram eventos de força maior.
”

A parte autora comprovou nos autos a avaria dos equipamentos descritos na peça de ingresso que se deu em razão danos elétricos acerca da energia fornecida pela parte ré.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora dos segurados.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Ademais, a apelante também apresentou relatórios do Módulo 9 do PRODIST, os quais evidenciam que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal).

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, a sentença que determinou o ressarcir à apelada deve ser mantida.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REGRESSIVA
DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA CONFORME MÓDULO 9 DO PRODIST – ANEEL. PROVA PERICIAL REALIZADA POR
PERITO
DO JUÍZO. CONCLUSÃO DE DISTÚRBIOS ELÉTRICOS ADVINDOS DA REDE ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação
regressiva
, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor segurado, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso até a citação e, depois com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à ação
regressiva
; (iii) excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar; e (iv) aplicação da Taxa selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se inclusive às ações
regressivas
movidas por seguradoras sub-rogadas, conforme entendimento do STJ e da Súmula 188 do STF.
4. As provas apresentadas pela seguradora, apólices, avisos de sinistro, laudos técnicos, orçamentos e comprovantes de pagamento, comprovam o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos materiais indenizados.
5. A perícia judicial corroborou a conclusão dos laudos particulares, confirmando que a sobrecarga elétrica teve origem externa, afastando a tese de defeitos internos ou mau uso dos equipamentos.
6. A concessionária deixou de apresentar o relatório técnico exigido pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, não produzindo prova capaz de afastar o nexo de causalidade.
7. Os laudos técnicos particulares possuem presunção de veracidade, e a ausência de relatórios técnicos da concessionária, confirmam interrupções e variações anormais no fornecimento de energia.
8. Não demonstrada pela concessionária prova apta a elidir o dever de indenizar, resta configurada a falha na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço.
2. Laudos particulares e a prova pericial realizada pelo
perito
do Juízo comprovaram a falha do serviço e o nexo de causalidade, impondo o dever de indenizar.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.”
(N.U 1001297-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Em relação à forma de atualização dos valores, a sentença fixou que será corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do dano e acrescido de juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c §1o do art. 161 do Código Tributário Nacional, contados da citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026